Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-87.2020.8.11.0009
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000135-87.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), ELSON FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 862.632.001-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Colíder/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1000135-87.2020.8.11.0009, proposta em desfavor de
ELSON FRANCISCO DOS SANTOS
, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais o ente municipal sustenta que “
os honorários sucumbenciais são devidos pelo apelado, pois, ele deu causa à propositura da citada execução fiscal ao deixar de adimplir tempestivamente com as suas obrigações legais (pagamento dos seus impostos), vindo a fazê-los somente depois de proposta a presente ação
” (id. 149834762).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença “
reconhecendo a inexistência de inércia por parte do município
” e a “
falta de intimação pessoal do credor
”
(id. 148329659).

Sem contrarrazões, consoante despacho (id. 149834768).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Colíder/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1000135-87.2020.8.11.0009, proposta em desfavor de
ELSON FRANCISCO DOS SANTOS
, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Da análise das razões recursais verifica-se que o apelante pleiteia a fixação de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), em observância ao princípio da causalidade.

No caso dos autos, é possível constatar que o juízo
a quo
não fixou honorários sucumbenciais na sentença, por entender que “
não houve triangularização processual
” (id. 149834758).

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial, após o ajuizamento da ação, mesmo que não tenha sido promovida a citação. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC.

1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo Princípio da causalidade, ou seja, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.

3. No caso sub judice, ficou demonstrado que o recorrente ajuizou Ação de Execução Fiscal a fim de cobrar débito tributário do recorrido. Este, reconhecendo a dívida, pagou todo o débito antes de citado. O Tribunal mineiro entendeu que não caberia o pagamento de custas e honorários advocatícios ao Estado, porquanto a relação processual não havia sido integralmente formalizada.

4. Contudo, o entendimento do Tribunal local vai de encontro com o Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de um direito legítimo que, no caso, é a propositura da execução fiscal. Precedente: AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Ministra Maria Isabel gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015.5. Recurso Especial provido.

(REsp 1592755/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 2/9/2016).

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

2. A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual.

3. No caso dos autos, o Estado do Rio de Janeiro ajuizou os Embargos alegando excesso de execução. Ocorre que, como os pagamentos que implicariam no alegado excesso, foram realizados após o ajuizamento da execução e antes da citação, bastaria a apresentação de simples petição no próprio processo de execução para pleitear a adequação do valor executado. Diante disso, não havia interesse do Estado do Rio Janeiro no ajuizamento dos Embargos à Execução, de forma que não deve prevalecer a condenação da ora agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Fazenda estadual.

4. Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória, devendo ser aplicado ao caso o art. 26 do CPC/73.

5. Agravo Interno provido.

(AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/9/2016, DJe 6/10/2016).

Desse modo, constata-se que o apelado era devedor do ente municipal quando do ajuizamento da execução fiscal, dando causa à cobrança da Certidão de Dívida Ativa e ensejando a incidência dos honorários de sucumbência.

Por isso, faz-se necessária a fixação de honorários sucumbenciais no caso em apreço.

No tocante ao percentual, é cediço que a verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deverá ser fixada de acordo com o art. 85, §3° e incisos, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar os honorários ao advogado do vencedor: [...]

§3º. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
”.

Acresça-se, ainda, a previsão legal contida no art. 85, §4°, III, do mesmo
códex
, que determina que
“
não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa
”.

In casu
, como não houve condenação, o parâmetro para fixação dos honorários deve ser o valor atualizado da causa, qual seja, R$2.023,50 (dois mil e vinte três reais e cinquenta centavos).

Sendo assim, mostra-se razoável a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §3°, III c/c art. 85, §4°, III, ambos do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
dou provimento
ao presente recurso para fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023